Tribunal: TJDFT
Processo: 0726983-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÊS RÉUS. ABSOLVIÇÃO DE DOIS DOS ACUSADOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO EM RELAÇÃO A AMBOS. CONFISSÃO JUDICIAL DO TERCEIRO CORRÉU. DOSIMETRIA DO APELANTE CONDENADO. PRIVILÉGIO. FRAÇÃO MÁXIMA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. VETOR ÚNICO. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA OU TERCEIRA ETAPA. “BIS IN IDEM”. RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR. REQUERENTE NÃO INDIVIDUALIZOU O BEM PRETENDIDO. RECURSOS DE GUILHERME E PEDRO PAULO PROVIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE SAMUEL.
1. É do conhecimento que as declarações prestadas pelos policiais que participam da prisão em flagrante revestem-se de relevante eficácia probatória, porquanto desfrutam da presunção de veracidade inerente à sua função pública, porém, somente se corroboradas por outras provas constantes dos autos, o que não ocorreu no caso em relação a dois dos apelantes.
2. Considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar, com a certeza necessária, o tráfico de drogas imputado a dois dos recorrentes, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", no caso, impõe-se a absolvição de ambos, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores que devem ser considerados na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, no entanto, inviável o reconhecimento na terceira fase, seja para afastar ou modular a fração do privilégio previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, sob pena de incorrer em bis in idem.
4. Diante da ausência de pedido individualizado do aparelho celular apreendido, não há que falar em restituição.
5. Recursos de Guilherme e Pedro Paulo providos e parcialmente provido do réu Samuel.